Tribunal: TJDFT
Processo: 0701097-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Processo : 0701097-51.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 221025430 do cumprimento de sentença n. 0734522-13.2018.8.07.0001) que indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa de bens pelo sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”. Eis o teor do ato atacado: Os sistemas conveniados à disposição deste juízo já foram consultados. O exequente requer seja realizada nova diligência, sem, contudo, indicar motivo relevante que indique que nova pesquisa possa ser frutífera e trazer resultado útil ao processo. Ademais, cabe ao credor todos os esforços no sentido de encontrar bens passíveis de penhora do devedor. Friso, por oportuno, que este Juízo, para cooperar com essa finalidade, autorizou a consulta aos sistemas conveniados. Assim, indefiro o pedido de ID 217765539. Retornem-se os autos ao arquivo provisório. O agravante sustenta o cabimento de nova pesquisa na modalidade indicada, em cumprimento ao art. 854 do CPC. Destaca que a última consulta via SISBAJUD foi realizada há mais de dois anos, podendo ter havido modificação da situação financeira do executado. Afirma que o indeferimento do pleito fere o princípio da cooperação e da efetividade da execução, delongando a satisfação do interesse do credor. Requer a concessão de tutela de urgência e, ao final, a reforma da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Todavia, na espécie, não evidencio a urgência necessária que não possa aguardar o pronunciamento colegiado, o que, aliás, é regra nesta instância. O mero arquivamento provisório dos autos não gera perigo de dano, visto que poderão ser desarquivados na eventualidade de provimento do agravo de instrumento ou quando indicados bens à penhora, portanto, não ficando prejudicada a pesquisa de bens na modalidade requerida, caso deferida ao final do julgamento do recurso. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 22 de janeiro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator